Tribunal: TJSP
Processo: 2045085-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de consignação em pagamento e depósito judicial das chaves. Alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para cumprimento da ordem de constatação. Diligência que dispensa cientificação da parte para acompanha-lo. Ausência de prejuízo efetivo. Decisão mantida. Recurso improvido.
Nada obstante alegação de cerceamento de defesa,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de consignação em pagamento e depósito judicial das chaves. Alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para cumprimento da ordem de constatação. Diligência que dispensa cientificação da parte para acompanha-lo. Ausência de prejuízo efetivo. Decisão mantida. Recurso improvido.
Nada obstante alegação de cerceamento de defesa, sustentando o agravante ausência de intimação da expedição do mandado de constatação, não se vê qualquer nulidade processual. A diligência deferida dispensa a cientificação da parte e nem se verifica efetivo prejuízo para a parte. De mais a mais, tal diligência levada a efeito não se presta para o fim pretendido pela locatária (constatação de "melhorias realizadas no imóvel), devendo a parte, em sendo o caso, se valer dos meios processuais cabíveis para defender seus interesses.